Tribunal: TJSP
Processo: 1014131-61.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – Acordo de incentivo vinculado a Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo – "Ação de cobrança" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Incontroverso inadimplemento das metas estipuladas no acordo de incentivo, que autoriza a revogação dos benefícios concedidos e a

Ementa:
RECURSO – Apelação – Acordo de incentivo vinculado a Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo – "Ação de cobrança" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Incontroverso inadimplemento das metas estipuladas no acordo de incentivo, que autoriza a revogação dos benefícios concedidos e a restituição dos percentuais já descontados pela apelada – Valores devidos que serão apurados em fase de liquidação – Excesso de cobrança não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000468891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014131-61.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRMÃOS
SOLDERA LTDA, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente a advogada Carolina
Malateaux.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39060
APELAÇÃO CÍVEL No 1014131-61.2017.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
APELANTE: IRMÃOS SOLDERA LTDA
APELADA: CIELO S.A.
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – Acordo de incentivo vinculado a
Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo – “Ação de
cobrança” – Insurgência contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade –
Cerceamento de defesa não configurado – Incontroverso
inadimplemento das metas estipuladas no acordo de
incentivo, que autoriza a revogação dos benefícios
concedidos e a restituição dos percentuais já descontados
pela apelada – Valores devidos que serão apurados em fase
de liquidação – Excesso de cobrança não configurado –
Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados –
Preliminar rejeitada – Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de cobrança” (fls. 01/08), julgada
parcialmente procedente (fls. 211/216), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por CIELO S/A (fls.
219/220) foram acolhidos, para complementar a r. sentença (fls. 221).
A apelação é de IRMÃOS SOLDERA LTDA (fls. 224/234).
Em preliminar, alega que houve ofensa ao devido processo
legal e à ampla defesa, ante o julgamento antecipado do mérito, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
artigo 355, inciso I, do CPC, sem observar os expressos pedidos de produção
de prova oral e de exibição de todos os extratos da conta da apelante, que
estão inacessíveis para consulta.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que existe excesso no valor cobrado pela apelada, ante a
ausência de repasse de valores relativos às vendas realizadas através da
máquina de cartão administrada pela mesma, no valor de aproximadamente
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Aduz que em razão da relação de confiança anteriormente
existente, a apelante não salvava fotocópias dos extratos contendo os
lançamentos realizados, e que ante a rescisão do contrato e a indisponibilidade
de seu acesso ao sistema, se faz necessária a exibição dos extratos
pormenorizados da conta vinculada da apelante junto à apelada, a fim de
comprovar o regular repasse dos lançamentos realizados, bem como o
adimplemento, ainda que parcial, dos valores cobrados pela apelada.
Por fim, requer a anulação da r. sentença para determinar
a produção das provas pleiteadas pela apelante, ou sua reforma, para julgar
improcedente a ação, com a inversão das verbas sucumbenciais.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 239/246.
Os autos foram distribuídos para a 28a Câmara de Direito
Privado (fls. 251), que não conheceu do recurso, por entender que a matéria
discutida é de competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção de
Direito Privado deste E. Tribunal, determinando sua redistribuição, conforme v.
acórdão em fls. 271/275.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator
(fls. 278), nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, do Órgão
Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual
(fls. 279).
Em atendimento ao determinado, a apelante informou que
não há interesse em compor acordo com a parte adversa e que concorda com
o julgamento virtual (fls. 281).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
A apelada se manifestou em fls. 284, informando que se
opõe ao julgamento virtual.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 235).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas razões de apelação.
Alega a apelante, em preliminar, que houve ofensa ao
devido processo legal e à ampla defesa, ante o julgamento antecipado do
mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, sem observar os expressos
pedidos de produção de prova oral e de exibição de todos os extratos da conta
da apelante, que estão inacessíveis para consulta.
Entretanto, a nobre magistrada de primeiro grau, apoiada
em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos,
aptos a proporcionar o deslinde da controvérsia, não havendo que se cogitar
em cerceamento de defesa.
Ademais, conforme bem salientou a r. sentença, além da
apelante receber cópias dos comprovantes de todas as transações realizadas
com as máquinas administradas pela apelada, e possuir acesso aos relatórios
diários emitidos pelas próprias máquinas, considerando que a apuração dos
valores devidos será realizada em fase de liquidação de sentença, não se
evidencia o alegado cerceamento de defesa, ante o indeferimento dos pedidos
de exibição dos extratos de todos os lançamentos processados pela apelada,
bem como de produção de prova oral.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas,
dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único, do
CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção
resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a
plenitude de defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ
18/05/01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Portanto, não configurada a existência de violação ao
devido processo legal, tampouco o apontado cerceamento de defesa ou
ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF e artigo 369 do CPC, fica rejeitada a
preliminar arguida nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a apelada ajuizou “ação de
cobrança” (fls. 01/08), visando o recebimento da importância de R$ 428.916,27
(quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e sete
centavos), relativa ao ressarcimento dos benefícios concedidos em razão do
descumprimento das metas estipuladas no “Acordo de Incentivo” (fls. 110/117),
vinculado ao “Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo” (fls. 66/109),
conforme demonstrativos em fls. 118/150.
Houve contestação (fls. 157/168), com a juntada de
documentos (fls. 176/193), e réplica (fls. 197/203).
Sobreveio a r. sentença (fls. 211/216), complementada em
fls. 221, que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a apelante
ao pagamento dos valores correspondentes aos descontos já concedidos pela
apelada nos meses em que houve o inadimplemento da meta contratual, a
serem apurados em liquidação, e que devem ser acrescidos de correção
monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação. Diante
da sucumbência parcial, cada parte foi condenada ao pagamento de metade
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por
cento) do valor da condenação.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, no caso vertente, restou incontroversa a
existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no “Contrato de
Credenciamento ao Sistema Cielo” (fls. 66/109), que foi objeto do “Acordo de
Incentivo” em fls. 110/113, em que foi pactuada a concessão de descontos nos
percentuais cobrados pela comissão a ser paga para a apelada, desde que
cumpridas as metas estipuladas no anexo em fls. 114/116.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Além disso, está incontroverso o inadimplemento do que
restou pactuado no mencionado acordo, ante o não atingimento das metas
estipuladas, conforme demonstrativo em fls. 120, o que autoriza a cobrança da
diferença dos percentuais devidos pela comissão da apelada, ante a
revogação dos benefícios concedidos pelo acordo, tal como constou da r.
sentença recorrida.
Assim, considerando que a apelante não comprovou a
existência de eventual irregularidade nos percentuais das diferenças das
comissões cobradas, não é possível reconhecer a existência do apontado
excesso de cobrança, especialmente diante da determinação constante da r.
sentença, para que os valores a serem pagos pela apelante sejam apurados
em liquidação.
Dessa forma, considerando que está incontroverso o
inadimplemento da meta estipulada no acordo em fls. 110/116, que autoriza a
revogação dos benefícios por ele concedidos, é de rigor a procedência parcial
da ação, para condenar a apelante ao pagamento dos valores
correspondentes aos descontos já concedidos pela apelada nos meses em
que houve o inadimplemento da meta contratual, e que serão apurados em
fase de liquidação.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Ação de cobrança de despesas condominiais Sentença
que julgou a ação procedente Apelação Existência de débito comprovada
Uma vez constatado que o autor faz jus ao recebimento de valores devidos
pela parte ré, a título de despesas condominiais, nada impede que o quantum
efetivamente devido, uma vez comprovados pagamentos parciais, seja
apontado na fase processual subsequente, qual seja; liquidação de sentença.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
RITJSP
Precedentes do STJ
Recurso Improvido.” (AP 0605993-
94.2008.8.26.0001, Relator Des. Neto Barbosa Ferreira, Órgão julgador: 29a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 19/12/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
ilustres procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não se
prestam a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora CELINA DIETRICH E
TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
acrescidos dos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
somente os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada,
serem majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica